Tribunal: STF
Processo: MS 39556
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Israel Alves da Silveira contra acórdão do Tribunal do Contas da União, que teve por objeto prestação de contas dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar recebidos pelo Município de Serra Talhada/PE no exercício de 2012. 



    O impetrante narra, em síntese, que o Tribunal de Contas não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento, em desacordo com posicionamento firmado no Supremo Tribunal Federal. Eis os fatos sintetizados na inicial: 



    “Em julgamento datado de 29/03/2022, Acórdão nº 1743/2022 (Doc. 03a), o TCU condenou o impetrante ao ressarcimento do erário, no valor total de R$ 153.178,92 (cento e cinquenta e três mil cento e setenta e oito reais e noventa e dois centavos), sendo R$ 82.850,74 (oitenta e dois mil oitocentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos) relativos a suposta não confirmação de entrega de produtos e R$ 70.328,18 (setenta mil trezentos e vinte e oito reais e dezoito centavos) relativos a suposta falta de comprovação documental de despesas, fatos esses que teriam ocorrido entre 17/02/2012 e 17/12/2012. 



    Além disso, foi aplicada multa no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU. 



    Interposto Recurso de Reconsideração em face da referida decisão, este foi desprovido, nos termos do Acórdão nº 6417/2023 (Doc. 03b). 



    Ainda foram opostos embargos de declaração, que igualmente não foram providos, conforme Acórdão nº 10370/2023 (Doc. 03c), tendo o julgamento ocorreu em 05/09/2023.” (documento eletrônico 1, p. 7)



    Sustenta a incidência de prescrição quinquenal na tomada de contas especial perante o Tribunal de Contas da União, indicando como termo inicial da contagem do prazo 17/12/2012, data do “último ato ilegal supostamente praticado” e, como segundo argumento, 29/4/2013, dia em que fora apresentada a prestação de contas. 



    Requer, em caráter liminar, “a suspensão dos efeitos dos Acórdãos de nºs 1743/2022 (Doc. 03a), 6417/2023 (Doc. 03b) e 10370/2023 (Doc. 03c), proferidos nos autos do Processo nº 029.138/2019-1” e, no mérito, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento no aludido processo, determinando-se o arquivamento imediato do feito.



    Em despacho de 5/2/2024, determinei a notificação da autoridade impetrada para prestar informações. Em resposta, o TCU apresentou manifestação, cuja ementa está assim redigida:



    “EMENTA: Mandado de Segurança impetrado por Israel Alves da Silveira, com vistas à anulação de atos do Tribunal de Contas da União adotados no processo de tomada de contas especial TC 029.138/2019-1 (Acórdão 1743/2022-TCU-1ª Câmara, Acórdão 6417/2023-TCU-1ª Câmara e Acórdão 10370/2023-TCU-1ª Câmara), por meio dos quais as contas do impetrante foram julgadas irregulares com condenação ao pagamento de débito e multa. 



    1. PRESCRIÇÃO: indefinição, a exemplo do prazo prescricional, do seu termo a quo e, ainda, dos eventuais marcos suspensivos ou interruptivos, das balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada no julgamento do RE 636.886 de que são prescritíveis as pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas. Fundamentação exposta pelo Relator que se referiu essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal. 



    2. Necessidade de se extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. Subsistência de precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei n. 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória. 



    3. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU. 



    4. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos. 



    5. TUTELA DE URGÊNCIA: impossibilidade de acolhimento do pedido de decisão liminar visando à suspensão dos Acórdão 1743/2022-TCU-1ª Câmara, Acórdão 6417/2023-TCU-1ª Câmara e Acórdão 10370/2023-TCU-1ª Câmara, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009 para a sua concessão, porquanto ausentes a relevância de seus fundamentos (fumus boni iuris) e o risco de que se possa tornar inócua a decisão final a ser proferida (periculum in mora). 



    6. Possibilidade de risco inverso, caso seja deferida a medida liminar pleiteada pelos Impetrantes, consistente na probabilidade de os supostos prejuízos não serem ressarcidos aos cofres públicos. 



    7. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora.” (documento eletrônico 16, p. 1-2)



    É o relatório. Decido.



    Examinando os autos, entendo que estão preenchidos os requisitos para deferimento da medida liminar.



    Como relatado, o impetrante impugna o julgamento de suas contas, levado a efeito, em 29/3/2023, por Acórdão do TCU, em virtude de fatos irregulares ocorridos no período entre 17/2/2012 e 17/12/2012. 



    Busca afastar a condenação em débito e multa imposta pelo órgão, com base na alegada prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento no âmbito de Tomada de Contas Especial.



    Cumpre rememorar que, no passado, o Supremo Tribunal Federal assentou a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exercida pelo Tribunal de Contas da União. Esse entendimento se perfez, em virtude de interpretação específica dada ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”.



    O julgado representativo desse entendimento consiste no MS 26.210, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, no qual se afastou a alegação de prescrição formulada por bolsista do CNPq contra acórdão do TCU:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor . II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição. IV - Segurança denegada”. (MS nº 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 10.10.2008)



    No entanto, essa matéria foi objeto de tratamento diverso ao longo tempo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a conferir outra interpretação ao dispositivo constitucional precitado, mais limitada do que aquela até então adotada, especialmente em razão da necessidade de se preservar a segurança jurídica, da qual a regra da prescritibilidade é consectária.



    Isto sucedeu, em um primeiro momento, com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069/MG, no qual a Suprema Corte fixou a tese de que “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE nº 669.069/MG , repercussão geral, tema 666, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016).



    Prosseguindo no exame do dispositivo constitucional, o Supremo Tribunal Federal assentou, posteriormente, a orientação de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário quando fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897 de repercussão geral), reiterando a regra da prescritibilidade nas hipóteses de ilícitos civis. Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.” (RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/2019 - grifei)



    Em um terceiro momento, esta Suprema Corte reuniu os entendimentos firmados nos citados precedentes e fixou ser também “prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Confira-se a ementa do julgado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. (RE 636886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 24/6/2020)



    O precedente, embora tivesse por objeto o exame da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário no momento posterior à constituição do débito pelo Tribunal de Contas, demonstra a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que a regra é a prescritibilidade, sendo excepcionais as hipóteses nas quais o Estado pode, a qualquer tempo, buscar a recomposição de quantias supostamente pertencentes ao erário.



    Na esteira desses precedentes, esta Suprema Corte fixou o entendimento de que a prescrição exercida pelo TCU é regida pela Lei Federal n. 9.873/1999, cujo art. 1º confere cinco anos à Administração Pública para exercer a ação punitiva. Confira-se:



    “Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.”



    No art. 1º, a Lei prevê como termo inicial do prazo prescricional a data da prática do ato, salvo na hipótese de infração permanente ou continuada, caso em que será do dia em que esta tiver cessado. Por sua vez, no art. 2º, o diploma legal dispõe sobre marcos interruptivos, apontando os seguintes:



    “Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;



    II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III - pela decisão condenatória recorrível.



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.”



    Em sua atual jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal reconhece que tanto a pretensão de ressarcimento quanto a pretensão sancionatória exercidas pelo Tribunal de Contas da União prescrevem, sendo aplicáveis, a ambas, o prazo de prescrição e os marcos interruptivos indicados na Lei Federal n. 9.873/1999. Destaco, nesse sentido, os seguintes julgados, das duas Turmas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.873/1999. OCORRÊNCIA DE FATOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do TCU que julgou irregulares as contas referentes a convênio firmado pelo recorrente com repasse de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. 2. Nos termos da jurisprudência recente desta Casa, a pretensão de ressarcimento ao erário do TCU é prescritível, sendo aplicável a Lei nº 9.873/1999, seja quanto ao prazo de prescrição, seja quanto às causas de interrupção do respectivo prazo. 3. O art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato, mesma ante de cientificada a parte interessada. No caso concreto, houve várias causas interruptivas do lapso prescricional, de modo que não se pode reconhecer a inércia da Administração Pública. 4. Impossibilidade de averiguação da prescrição intercorrente, na forma do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999, em razão da ausência de cópia integral do processo de tomada de contas especial nos autos. Ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. 5. Agravo a que se nega provimento” (MS 36905 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/8/2022 -grifei).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Prescrição da pretensão punitiva. Transcurso do prazo quinquenal. Não ocorrência de marcos interruptivos. Segurança concedida. Agravo regimental não provido. 1. Na linha da jurisprudência da Suprema Corte, é possível a aplicação integral da Lei nº 9.873/99, a qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aos atos praticados pelo Tribunal de Contas da União. 2. Estabelece o art. 1º da Lei nº 9.873/99 que o prazo prescricional se inicia “da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”. 3. No presente caso, consoante se depreende dos documentos juntados aos autos e das informações prestadas pela própria autoridade impetrada, reconhece-se o decurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos aplicável à espécie, para regulamentar a prescrição, a fulminar a pretensão punitiva deduzida pelo TCU. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS 38330 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 6/12/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. 2. No caso, consoante se depreende dos documentos juntados aos autos e das informações prestadas pela própria autoridade impetrada, reconhece-se o decurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos aplicável à espécie, a fulminar a pretensão punitiva deduzida pelo TCU. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 35815 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 4/7/2023 - grifei).



    Note-se que o próprio Tribunal de Contas da União reconhece a aplicação das regras previstas na Lei federal n. 9.873/1999 à prescrição nos processos de controle externo. Buscando aderir à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Corte de Contas editou a Resolução TCU n. 344, de 11 de outubro de 2022, que dispõe da seguinte forma:



    “Art. 1º A prescrição nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União, exceto os de apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, observará o disposto na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, na forma aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, em especial a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5509, e regulamentada por esta resolução. 



    Art. 2º Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso.



    [...]



    Art. 5º A prescrição se interrompe: 



    I - pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II - por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    III - por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    IV - pela decisão condenatória recorrível.



    § 1° A prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo. 



    § 2° Interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo. 



    § 3º Não interrompem a prescrição o pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos de instrução processual de mero seguimento do curso das apurações. 



    § 4° A interrupção da prescrição em razão da apuração do fato ou da tentativa de solução conciliatória, tal como prevista nos incisos II e III do caput, pode se dar em decorrência da iniciativa do próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade.”



    Portanto, a solução do presente caso se dá a partir das disposições contidas na Lei Federal n. 9.873/1999.



    Partindo dessas premissas e examinando o caso concreto, verifica-se que os fatos imputados ao impetrante dizem respeito ao período de 17/2/2012 a 17/12/2012, conforme tabela de débitos inscrita no Acórdão n. 6.417/2023-TCU 1ª Câmara (documento eletrônico 5, p. 27). A partir de 17/12/2012 teria iniciado, portanto, o prazo de cinco anos para exercício da pretensão punitiva e de ressarcimento pela Corte de Contas.



    No entanto, apenas em 19/10/2020 sobreveio a citação, por edital, do impetrante, conforme informado pela autoridade impetrada. A condenação em débito e multa, por sua vez, deu-se apenas em 29/3/2022, dez anos após os fatos praticados.



    O TCU argumenta que o prazo inicial seria 29/4/2013, data em que as contas foram prestadas pelo impetrante, com amparo no art. 4º, II, da Resolução TCU n. 344/2022 (“O prazo de prescrição será contado: II - da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial”).



    Sustenta, ainda, a ocorrência dos seguintes marcos interruptivos de prescrição, que importaram, segundo aduz, a apuração do fato antes da condenação:



    “a) 26/02/2016: Informação FNDE 95/2016, que inicialmente avaliou a prestação de contas dos recursos federais aplicados e apontou diversas irregularidades, propondo a adoção de providências saneadoras (doc. 2); 



    b) 15/08/2017: Parecer FNDE 2778/2017, cujo teor constata a ocorrência de prejuízos ao erário na gestão dos correspondentes recursos federais, com encaminhamento do processo à Coordenação de Tomada de Contas Especial (doc. 3); 



    c) 18/05/2018: Relatório do Tomador de Contas Especial 281/2018, com as conclusões do órgão repassador dos recursos a respeito das irregularidades apuradas (doc. 4); 



    d) 01/04/2019: Relatório de Auditoria da Controladoria-Geral da União 319/2019, com as conclusões do órgão de controle interno sobre as irregularidades apuradas (doc. 5).” (documento eletrônico 16, p. 11 - grifei)



    No entanto, ao menos nesta análise preliminar, os dois primeiros marcos apontados pela autoridade não configuram efetivos marcos interruptivos da prescrição, pois não traduzem medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas, imputadas à pessoa investigada, e que, posteriormente, tornaram-se objeto da tomada de contas especial; requisito indispensável para fazer deflagrar a interrupção dos prazos, como tem entendido o Supremo Tribunal Federal (MS 36.990-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2023).



    A rigor, consta no documento intitulado “Informação FNDE 95/2016” apenas análise inicial da prestação de contas e que culmina com propostas de providências saneadoras. A sugestão final da própria autoridade administrativa é “manter a situação da prestação de contas ‘em análise técnica’ e a situação da obrigação de prestar contas para ‘adimplente’” (documento eletrônico 19, p. 7).



    O Parecer FNDE 2778/2017, por sua vez, também não configura manifestação final do órgão, não constando sequer o nome do impetrante no documento.



    Apenas em 18/5/2018, foi lavrado o Relatório do Tomador de Contas Especial 281/2018, contendo as conclusões do órgão repassador de recursos a respeito das irregularidades apuradas.



    Sucede que, nesta data, já havia decorrido mais de cinco anos, seja contados da data dos fatos (17/12/2012), seja da data apontada como termo inicial da prescrição pela própria autoridade impetrada, qual seja, 29/4/2013.



    Assim, entendo que há plausibilidade do direito invocado pelo impetrante, o que autoriza, nesta fase, o deferimento da liminar, havendo caso análogo, da minha relatoria:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA . OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O exercício das pretensões de ressarcimento e punitivas pelo Tribunal de Contas da União está sujeito aos efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com o prazo e marcos interruptivos previstos na Lei federal n. 9.873/1999, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III – Inexistência, no caso concreto, de marco temporal apto a interromper a prescrição antes do fim do prazo de cinco anos, contado da prática do ato. Atos apontados pela recorrente e praticados na fase de controle interno que não traduzem medida inequívoca de apuração de condutas individualmente descritas, imputadas à pessoa investigada e que, posteriormente, tenham coincidido com o objeto de procedimento instaurado no âmbito do Tribunal de Contas União. IV – Recurso que não apresenta qualquer argumento capaz de contornar o entendimento adotado na decisão recorrida de que tais atos não possuíam aptidão para interromper o lapso prescricional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 36461 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 23/10/2023 - grifei)



    Posto isso, tendo em vista os julgados já prolatados nesta matéria pelo Supremo Tribunal Federal e os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, defiro o pedido de liminar (Lei Federal nº 12.016/2009, art. 7º, III; RISTF, art. 203, §1º) para suspender os efeitos do Acórdãos prolatados na TC 002.552/2024-8, até julgamento definitivo deste mandado de segurança. 



    Determino, ainda, a intimação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 12, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator